Tribunal: TRF3
Processo: 5089421-90.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
597/1327)

5089421-90.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5089421-90.2025.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NILSON PERES

ADVOGADO do(a) APELADO: OSMANIR MOREIRA DE SOUZA - SP284267-N

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. COMPROVAÇÃO POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO LTCAT. LAUDO NÃO CONTEMPORÂNEO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O recurso. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso autárquico para reduzir o tempo atividade especial exercido pelo autor, suscetível de cômputo, declarando-se especiais os períodos de 06/03/1997 a 31/08/1998, de 01/06/1999 a 18/11/2003, de 01/01/2008 a 14/09/2020 e o trabalho do dia 12/08/2024.

2.Os fatos relevantes. Reconhecimento de tempo de serviço especial em virtude da exposição a ruído. Falta de indicação, nos PPPs, do responsável técnico por todo o período reconhecido. Necessidade de apresentação do laudo técnico-pericial com base no qual os PPPs foram elaborados.

3.Decisões anteriores. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento de tempo especial e concedeu a aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo. A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso autárquico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), regularmente preenchido, é suficiente para comprovar a exposição a agente nocivo ruído, dispensando a apresentação do LTCAT; (ii) se é possível reconhecer tempo especial com base em laudo técnico não contemporâneo ao período de labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pelo art. 58, § 4o, da Lei no 9.528/1997 e previsto no art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003, constitui documento apto à comprovação da exposição a agentes nocivos quando regularmente preenchido e subscrito por profissional legalmente habilitado.

6.A apresentação do LTCAT torna-se desnecessária quando o PPP indica os responsáveis técnicos pelos registros ambientais, salvo quando o INSS suscita dúvida objetiva e idônea acerca da congruência das informações constantes do documento.

7.A ausência de contemporaneidade entre o laudo técnico e o período de exercício da atividade não impede o reconhecimento do tempo especial quando constatada a presença de agentes nocivos em momento posterior.

8.O agravo interno não inaugura novo grau recursal, razão pela qual não se admite a majoração de honorários advocatícios nessa fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido e subscrito por profissional habilitado constitui prova suficiente da exposição a agente nocivo, dispensando a apresentação do LTCAT, salvo dúvida objetiva suscitada pela autarquia previdenciária." 2."A ausência de contemporaneidade do laudo técnico não impede o reconhecimento do tempo de serviço especial." 3."Não cabe majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno, por não inaugurar novo grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Artigo. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991, Artigo 58, § 4o; Lei no 9.528/1997, art. 1.021, § 2o; Artigo 148 da Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PET 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, DJe 16/02/2017; TRF3, ApCiv 5014504-15.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28/05/2021; TRF4, AC 2003.04.01057335-6, rel. Des. Fed. Celso Kipper, DJe 02/05/2007; STJ, AgInt nos EAREsp 2506386/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2566258/CE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28/04/2025, DJEN 06/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2668415/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/10/2024, DJe 05/11/2024; AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5089421-90.2025.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: OSMANIR MOREIRA DE SOUZA - SP284267-N

APELADO: NILSON PERES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão de ID 335171249 - Pág. 1, que deu parcial provimento ao recurso autárquico para reduzir o tempo atividade especial exercido pelo autor, suscetível de cômputo, declarando-se especiais os períodos de 06/03/1997 a 31/08/1998, de 01/06/1999 a 18/11/2003, de 01/01/2008 a 14/09/2020 e o trabalho do dia 12/08/2024.

Defende o INSS que a exposição ao agente nocivo ruído acima dos limites legais somente pode ser comprovada mediante apresentação de laudo técnico ambiental, por exigência legal. Aduz que o perfil profissiográfico previdenciário (PPP), embora apresentado, não se presta a provar a exposição ao ruído, sendo imprescindível a apresentação do laudo de condições do ambiente de trabalho (LTCAT). Bate forte que a ausência do LTCAT somente seria sanada mediante indicação do responsável técnico pelos registros ambientais no PPP durante todo o período objeto de discussão, situação esta que alega não ter ocorrido nos presentes autos.

O autor apresentou contrarrazões (ID 337942682 - Pág. 2) Por meio delas requereu a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

As irresignações da autarquia previdenciária não merecem guarida.

Conforme estabelecido na Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003, artigo 148, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), instituído pelo artigo 58, § 4o, da Lei no 9.528/1997, faz prova eficiente do direito assoalhado. Regularmente preenchido, com a indicação dos profissionais legalmente habilitados (engenheiro ou médico de segurança do trabalho) responsáveis pelos registros ambientais, exime o segurado da apresentação do laudo técnico em juízo.

De fato, apresentado o PPP, "mostra-se despicienda a também juntada do LTCAT aos autos, exceto quando suscitada dúvida objetiva e idônea pelo INSS quanto à congruência entre os dados do PPP e do próprio laudo que o tenha embasado". (STJ - PET 10.262/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, 1a Seção, DJe 16/02/2017).

Os PPPs apresentados (IDs 327276520 - Pág. 47 a 58) indicam profissionais legalmente habilitados, devidamente registrados no CREA/SP, para os períodos de 06/03/1997 a 31/08/1998, de 01/06/1999 a 18/11/2003 e para o dia de 12/08/2024.

Para o período de 01/01/2008 a 14/09/2020, o fato de o laudo técnico eficaz e superveniente não ser contemporâneo ao exercício das atividades submetidas a exame não constitui óbice ao reconhecimento do tempo especial, visto que, se em data posterior ao labor despendido, foi constatada a presença de agentes nocivos, mesmo com as atualizações tecnológicas dos instrumentos de proteção do trabalhador, reputa-se que, na época do trabalho escrutado, a agressão era igual ou até maior, sem que daquela proteção se dispusesse. A evolução tecnológica geralmente favorece as atuais condições ambientais em relação à aquelas em que, no passado, esteve exposto o trabalhador (TRF3, ApCiv 5014504-15.2019.4.03.6183, Rel. a Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. de 28/05/2021, intimação via sistema de 02/06/2021; TRF4, AC no 2003.04.01057335-6, Rel. o Des. Fed. Celso Kipper, DJe de 02.05.2007).

No caso, vê-se que para o intervalo de 15/09/2020 a 12/08/2024 apontou-se engenheiro de segurança do trabalho como o responsável pelos registros, conforme exigido pelo § 1o do art. 58 da Lei no 8.213/91. Dessa forma, é possível admitir especial a atividade, na medida em que, além das regras de experiência comum apontadas, não existe previsão na legislação de regência a exigir a contemporaneidade do laudo.

Isso considerado, os intervalos reconhecidos são mesmo especiais.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência dominante, relativa à matéria devolvida.

No mais, não se cogita majoração de honorários recursais nesta fase, porquanto o agravo interno não inaugura novo grau recursal. Nesse sentido, oferecem-se os seguintes precedentes do STJ: AgInt nos EAREsp 2506386/SP, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/05/2025, DJEN 19/05/2025; AgInt no AREsp 2566258/CE, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28/04/2025, DJEN 06/05/2025; AgInt no AREsp 2668415/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/10/2024, DJe 05/11/2024.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do INSS, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. COMPROVAÇÃO POR PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO LTCAT. LAUDO NÃO CONTEMPORÂNEO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.O recurso. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso autárquico para reduzir o tempo atividade especial exercido pelo autor, suscetível de cômputo, declarando-se especiais os períodos de 06/03/1997 a 31/08/1998, de 01/06/1999 a 18/11/2003, de 01/01/2008 a 14/09/2020 e o trabalho do dia 12/08/2024.

2.Os fatos relevantes. Reconhecimento de tempo de serviço especial em virtude da exposição a ruído. Falta de indicação, nos PPPs, do responsável técnico por todo o período reconhecido. Necessidade de apresentação do laudo técnico-pericial com base no qual os PPPs foram elaborados.

3.Decisões anteriores. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento de tempo especial e concedeu a aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo. A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso autárquico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) se o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), regularmente preenchido, é suficiente para comprovar a exposição a agente nocivo ruído, dispensando a apresentação do LTCAT; (ii) se é possível reconhecer tempo especial com base em laudo técnico não contemporâneo ao período de labor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pelo art. 58, § 4o, da Lei no 9.528/1997 e previsto no art. 148 da Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003, constitui documento apto à comprovação da exposição a agentes nocivos quando regularmente preenchido e subscrito por profissional legalmente habilitado.

6.A apresentação do LTCAT torna-se desnecessária quando o PPP indica os responsáveis técnicos pelos registros ambientais, salvo quando o INSS suscita dúvida objetiva e idônea acerca da congruência das informações constantes do documento.

7.A ausência de contemporaneidade entre o laudo técnico e o período de exercício da atividade não impede o reconhecimento do tempo especial quando constatada a presença de agentes nocivos em momento posterior.

8.O agravo interno não inaugura novo grau recursal, razão pela qual não se admite a majoração de honorários advocatícios nessa fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. "O Perfil Profissiográfico Previdenciário regularmente preenchido e subscrito por profissional habilitado constitui prova suficiente da exposição a agente nocivo, dispensando a apresentação do LTCAT, salvo dúvida objetiva suscitada pela autarquia previdenciária." 2."A ausência de contemporaneidade do laudo técnico não impede o reconhecimento do tempo de serviço especial." 3."Não cabe majoração de honorários recursais no julgamento de agravo interno, por não inaugurar novo grau recursal.

Dispositivos relevantes citados: Artigo. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991, Artigo 58, § 4o; Lei no 9.528/1997, art. 1.021, § 2o; Artigo 148 da Instrução Normativa INSS/DC no 99/2003.

Jurisprudência relevante citada: STJ, PET 10.262/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, DJe 16/02/2017; TRF3, ApCiv 5014504-15.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 28/05/2021; TRF4, AC 2003.04.01057335-6, rel. Des. Fed. Celso Kipper, DJe 02/05/2007; STJ, AgInt nos EAREsp 2506386/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 08/05/2025, DJEN 19/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2566258/CE, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28/04/2025, DJEN 06/05/2025; STJ, AgInt no AREsp 2668415/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/10/2024, DJe 05/11/2024; AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão